Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-37.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011127-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ERLAN CRUZ GRANDIS - CPF: 029.223.739-16 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso, contraditório ou obscuro
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Erlan Cruz Grandis
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 88829455).

Assegura que, após a interposição do agravo de instrumento que, “
em suma, visa a necessidade de reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu liminar para a devolução do agravante ao cargo de professor, foi proferida a sentença de improcedência ministerial
”, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal.

Assevera que, “
em sede de pedido de reconsideração, houve manifestação do juízo de primeira instância em relação a informação da absolvição do Embargante no processo criminal, ao que naquele momento foi mantida a decisão inaugural, portanto, entende-se que não há que se falar em supressão de instância
.”.

Requer seja “
aclarada a questão da supressão de instância
”, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento de “
nulidade processual e/ou cumprimento de Lei Federal
”.

Não há contrarrazões do Município de Campos de Júlio (Id. 93258959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA
— PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — REINTEGRAÇÃO
AO CARGO —
INADMISSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração ao cargo, quando não comprovada afronta ao contraditório e à ampla defesa em regular processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do servidor público.

Recurso não provido. (Id. 88829457).

O acórdão não é omisso nem contraditório ou obscuro, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a
questão acerca da
sentença criminal absolutória prolatada com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, na data de 18 de setembro de 2020, após a interposição do agravo de instrumento,
deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sua análise pelo Tribunal importaria em supressão de instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

É de se registrar que o embargante flerta com a litigância de má-fé, ao afirmar que “
em sede de pedido de reconsideração (Id 34474524), houve manifestação do juízo de primeira instância em relação a informação da absolvição do Embargante no processo criminal
” (Id. 89501988 – fls. 4).

Ora, a decisão agravada
(Id. 43451454)
foi proferida em
27 de março de 2020
e o pedido de reconsideração (Processo Judicial Eletrônico nº 1000807-81.2020.8.11.0046, Primeira Instância, Id. 34474524) realizado na data de
8 de julho de 2020
, não traça uma linha sequer sobre a sentença criminal, e nem poderia, visto que a sentença criminal absolutória foi

prolatada em
18 de setembro de 2020
(Id.
59335985 – fls. 1/2).

É este o teor da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, na data de
30 de janeiro de 2021
:

[...] Trata-se de ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e reintegração ao serviço público com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Erlan Cruz Grandis em face da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

Pretende o autor a declaração da nulidade do procedimento administrativo disciplinar sustentando irregularidades neste. Requer, ainda, em sede de liminar, a reintegração ao cargo de origem.

A tutela antecipada foi indeferida e posteriormente a parte requerente apresentou pedido de reconsideração.

O requerido já apresentou contestação.

É o relato do necessário.

Decido.

No que pertine ao pedido de reconsideração, entendo que o mesmo deve ser indeferido, com os mesmos argumentos da decisão anterior.

Dando prosseguimento, considerando que o requerido já apresentou sua defesa, vistas ao autor para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre a contestação.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, intimem-se novamente as partes para que informem que provas pretende produzir, justificando-as. Deixo consignado que será dado prioridade para a utilização do instituto da prova emprestada como forma racional de se evitar a repetição de atos já praticados.[...]
(Primeira Instância, Id. 48012974 – fls. 1/2). [sem negrito no original].

E, somente, na data de
16 de fevereiro de 2021
, o embargante consignou nos autos de origem, em sede de impugnação à contestação, que havia sido prolatada a sentença criminal absolutória (Primeira Instância, Id. 49095484). Contudo, até o momento, o Juízo de Primeiro Grau não analisou a questão.

Logo,
o
acordão limitou-se a analisar a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência; portanto, repiso,
não compete ao Tribunal conhecer e julgar em recurso de agravo de instrumento, matéria ainda não analisada pelo Juízo de Primeiro de Grau.

[...]
O Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir da Portaria nº 205, de 15 de outubro de 2018 (Id. 43451458, fls. 4/5), pelo Prefeito de Campos de Júlio, culminou na demissão do servidor
Erlan Cruz Grandis
, do cargo de Professor do
Município de Campos de Júlio
.

A Portaria nº 205, de 15 de outubro de 2018 determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, é do seguinte teor:

[...]

Posteriormente, a Comissão Processante foi alterada:

[...]

Na data de 21 de novembro de 2018, o agravante foi notificado para prestar depoimento:

[...]

Na data de 26 de novembro de 2018,
Erlan Cruz Grandis
manifestou-se no processo administrativo para constituir advogado, requerer vista dos autos e arrolar as seguintes testemunhas: Zilda Oliveira, Kelly Borges Machado e José Augusto Soares Abreu (Id. 43451466, fls. 1/2).

Sobre a conduta do agravante, exclusivamente para fins administrativos, logo sem adentrar nas esferas civil e criminal, está bem descrita e examinada no termo de indiciamento, datado de 4 de junho de 2018:

[...]

Em 5 de junho de 2019 foi expedida citação por remessa eletrônica ao agravante para, no prazo de dez (10) dias, apresentar defesa (Id. 43451476, fls. 9/10).

Apresentada a defesa, na data de 24 de junho de 2019 (Id. 43451479, fls. 10), esta foi considerada intempestiva:

[...]

Ao final do Processo Administrativo Disciplinar,
Erlan Cruz Grandis
foi demitido do quadro efetivo, por meio da Portaria nº 218, de 23 de setembro de 2019:

[...]

É de se registrar que

durante toda a instrução, o agravante foi assistido por advogado constituído, garantido o acompanhamento da oitiva de testemunhas, pelo que não se constata a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

No caso, a sanção foi imposta, após regular processo administrativo. Assim, da análise do ato impugnado, não se constata qualquer ilegalidade flagrante capaz de macular o
processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de
Erlan Cruz Grandis
.

É certo que “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
.
”. (Trecho do voto da Ministra Cármem Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015) [sem negrito no original].

Daí decorrente, na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível
determinar a reintegração de servidor público ao cargo, após regular
processo administrativo disciplinar. [...]. (Id. 88829458 – fls. 1/13).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021